Tribunal: STF
Processo: RHC 213705
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo de Medeiros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 713.221/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e o § 1º do art. 29 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima) (fls. 12-16, e-doc. 2).



     



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0004215-92.20098.240023, Relator o Desembargador Paulo Roberto Sartorato, à qual, em 22.2.2018, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por maioria, deu parcial provimento, para alterar a fração de diminuição de pena correspondente à participação de menor importância, resultando em pena final de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão. O acórdão tem esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR SUSCITADA POR UM DOS ACUSADOS. SUPOSTA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA LEITURA, EM PLENÁRIO, DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DE HOMÔNIMO. DESCABIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ELEMENTOS QUE INTEGRAM O CADERNO PROCESSUAL, CUJO ACESSO E ANALISE É LIVRE AO CONSELHO DE SENTENÇA, E QUE NÃO CONSTAM DO ROL PREVISTO NO ARTIGO 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ AMPARO À CONCLUSÃO DO JÚRI. TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO RESTOU CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. JULGAMENTO MANTIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ACUSADOS QUE AGIRAM, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS, MOVIDOS POR DISCUSSÃO ANTERIOR, RELACIONADA À DIVERGÊNCIA ENTRE TORCIDAS, DE QUE TODOS PARTICIPARAM. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS À CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL. RÉUS, AINDA, QUE SAEM ANTES DE FESTA DA QUAL TAMBÉM A VÍTIMA PARTICIPAVA E AGUARDAM NAS PROXIMIDADES DO LOCAL, A FIM DE EFETUAR OS DISPAROS. QUALIFICADORA DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PEDIDO, TAMBÉM, DE ALTERAÇÃO DO FRACIONÁRIO REFERENTE À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE ESGOTARAM OS MEIOS DE EXECUÇÃO POSTOS A SUA DISPOSIÇÃO. CONSUMAÇÃO QUE SOMENTE NÃO OCORREU EM VIRTUDE DO PRONTO SOCORRO OFERECIDO À VÍTIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ACOLHIMENTO. ELEIÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) QUE NÃO APRESENTOU A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. ELEVAÇÃO PARA O MONTANTE DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE IMPÕE. APELO ACOLHIDO NO PONTO. RECURSOS CONHECIDOS E, UM DELES, PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Inexiste vedação legal à leitura, em plenário do Júri, de documentos constantes dos autos aos quais os jurados possuíam pleno acesso, salvo daqueles listados no art. 478 do Código de Processo Penal, quando utilizados para respaldar argumento de autoridade.



    2. O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal) encontra seus limites no princípio da soberania dos vereditos, que impede a reavaliação dos elementos probantes pelo Tribunal Superior.



    Cabe ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo, ainda que mínimo, no conjunto probatório disponível nos autos, sendo vedado novo integral revolvimento e sopesamento probatório, de modo que deverá se averiguar unicamente se a decisão tomada pelos jurados encontra, ou não, suporte nos elementos que instruem o processo.



    Assim, ‘[...] havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, mesmo que haja outros indícios em sentido contrário, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente’. (TJSC – Apelação Criminal n. 2005.000722-9, de Canoinhas, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Torres Marques j. Em 0810312005).



    3. Por ordem do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, aos agentes de crimes tentados aplica-se a pena prevista para o respectivo crime consumado diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), utilizando-se como critério, para o estabelecimento do quantum da diminuição o quão perto da consumação do delito os autores estiveram.



    4. A escolha da fração de diminuição de pena correspondente à participação de menor importância exige fundamentação idônea, a qual, se ausente, implica a fixação do patamar máximo de redução” (fls. 42-44, e-doc. 2).



    Os embargos infringentes opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME, REJEITANDO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO EMBARGANTE. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ENTENDER QUE A CITAÇÃO DO ROL DE ANTECEDENTES DE HOMÔNIMOS FOI UTILIZADA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. EQUÍVOCO NA CERTIDÃO NÃO SUSCITADO PELA DEFESA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. MENÇÃO QUE NÃO SE REVESTIU DO CARÁTER DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DOCUMENTO NÃO ELENCADO NO ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. PEÇAS ANEXADAS AOS AUTOS EM PRAZO SUPERIOR AO ESPECIFICADO NO ART. 479 DO CPP. VÍCIO AUSENTE. NULIDADE AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS” (fl. 101, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 124-130, e-doc. 2).



    4. Em 14.12.2021, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 713.221/SC no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, indeferido monocraticamente em 1º.2.2022, ao fundamento de reiteração de pedido já contemplado no Agravo em Recurso Especial n. 1.924.082/SC.



    5. Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OCORRÊNCIA DE NULIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ART. 210 DO RISTJ.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - No presente caso, tratam-se de alegações sustentando a ocorrência de nulidade durante a sessão de julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, ao argumento de que o d. Ministério Público Local apresentou certidão de antecedentes criminais bastante negativa aos jurados do Conselho de Sentença que não pertencia ao acusado, ora paciente, mas à pessoa homônima.



    III - O pedido de reconhecimento da nulidade se trata de reiteração de pedido, o qual se encontra pendente de apreciação por essa mesma Quinta Turma, em sede de Agravo Regimental no AREsp 1924082/SC, meio processual adequado à impugnação do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 25)



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “as questões invocadas nesta impetração poderiam ter sido conhecidas de ofício pela colenda Corte da Cidadania, superando assim as alegações de mera reiteração do alegado no AREsp nº 1.92.4082/SC, nos termos do art. 648, I e VI do CPP” (fl. 11, e-doc. 28).



    Argumenta que “o dito AREsp nº 1.92.4082/SC sequer foi conhecido pelo STJ, motivo pelo qual jamais houve a análise meritória das questões trazidas neste writ, tratando-se assim de exceção à posição adotada na decisão ora recorrida” (fl. 12, e-doc. 28).



    Assevera “que durante o julgamento popular do recorrente, na sua réplica, o Promotor de Justiça leu em plenário e utilizou como argumento de autoridade uma errônea e ilegal certidão de antecedentes criminais referente a um homônimo de EDUARDO DE MEDEIROS, dando a inverídica impressão que ele era uma pessoa perigosa e criminoso contumaz” (fl. 13, e-doc. 28).



    Salienta ser “primário, não registra antecedentes, motivo pelo qual o extenso rol de ações penais constantes da malsinada certidão jamais poderiam ter sido atribuídos à EDUARDO DE MEDEIROS” (sic, fl. 15, e-doc. 28).



    Assinala que, “tendo em vista a peculiaridade do presente caso, o art. 478, I, do CPP deveria ter sido interpretado extensivamente para abarcar também na vedação a utilização de errôneos antecedentes criminais como argumento de autoridade para condenação, evitando-se assim descabidas presunções de culpa” (fls. 18-19, e-doc. 28).



    Sustenta que “também não merece acolhimento a afirmativa dos votos vencedores de que não fora demonstrado o efetivo prejuízo com a leitura dos equivocados antecedentes criminais. Afinal, compulsando os elementos probantes relativos ao paciente, verifica-se que ele somente acabou condenado pela leitura da malsinada certidão de antecedentes criminais, ante a completa inexistência de provas concretas e efetivas de que estava realmente presente no momento em que foram desferidos os tiros contra a suposta vítima TIAGO GOULART NAHRA” (fl. 22, e-doc. 28).



    Ressalta que “a atribuição dos indevidos antecedentes criminais ao recorrente não deveria ter sido analisada somente sob a ótica do art. 478, I, do CPP, mas também sob o prisma da nulidade posterior à pronúncia decorrente da ilegitimidade e da ilegalidade na utilização desta falsa ‘prova’ contra EDUARDO DE MEDEIROS, sobretudo porque também é fato incontroverso neste processo que o réu não registra antecedentes” (fls. 30-31, e-doc. 28).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “REQUEREM, ex positis, se digne essa Colenda Suprema Corte, em sua tradição de grandeza e sabedoria, conhecer e prover este recurso ordinário em habeas corpus para anular o julgamento popular do recorrente, nos termos dos votos minoritários exarados pelos Desembargadores CARLOS ALBERTO CIVINSKI, JÚLIO CÉSAR MACHADO FERREIRA DE MELO e ALEXANDRE D'IVANENKO, por ser medida de inteira e salutar Justiça” (fl. 35, e-doc. 28).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 2-7, e-doc. 6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS NEGATIVA DE OUTRA PESSOA HOMÔNIMA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 47). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na espécie, o recorrente suscita nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por ter o Promotor de Justiça lido em plenário certidão de antecedentes criminais de homônimo, dando a impressão de que o recorrente seria criminoso contumaz, em pretensa afronta ao disposto no art. 478 do Código de Processo Penal.



    9. Ao afastar a alegação de nulidade do júri popular, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou:



    “A tese, entretanto, não prospera.



    Inicialmente, cumpre anotar que, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades verificadas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de operar-se a preclusão.



    In casu, conforme se observa da leitura da ata da sessão de julgamento (fl. 606), a referida nulidade foi devidamente suscitada em plenário, merecendo, portanto, conhecimento.



    De igual forma, assiste razão ao defensor ao afirmar que houve a leitura de antecedentes não pertencentes ao réu Eduardo.



    Isso porque, na certidão acostada às fls. 547/549, consta, entre outros, o registro de processos datados dos anos de 1991, 1993 e 1994 - períodos nos quais o acusado, nascido em 07/04/1986, ainda nem sequer havia atingido a maioridade penal, possuindo tenra idade.



    Contudo, tal fato não implica a ocorrência de nulidade.



    Explica-se.



    O art. 478 do Código de Processo Penal, a fim de evitar a utilização do chamado argumento de autoridade por qualquer das partes, lista determinadas circunstâncias que não podem ser referidas durante os debates em plenário. Informações relativas a registros policiais ou à certidão de antecedentes criminais do acusado, entretanto, não constam de tal rol.



    Deve-se lembrar, por oportuno, que ao Júri é franqueado o acesso irrestrito aos autos, a fim de se viabilizar o pleno julgamento do feito e, por consequência, a soberania dos vereditos. Os jurados, portanto, tinham, por direito, pleno acesso aos elementos abordadas na exposição ministerial. Por tais razões, incapaz de viciar o feito a leitura daquele documento - que, frise-se, já constava dos autos, aos quais a defesa tinha pleno acesso, dois meses antes da realização do Tribunal do Júri, sem, no entanto, verificar-se impugnação anterior.



    Colhe-se da jurisprudência deste Sodalício: (…)



    Ademais, convém registrar que no direito processual brasileiro o instituto da nulidade tem por fundamento, dentre outros, o princípio da instrumentalidade das formas, também identificado pelo brocardo francês pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo.



    Segundo o artigo 563 do Código de Processo Penal, ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nu/idade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, ao passo que o artigo 566 do mesmo diploma processual prevê que 'Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa’.



    Na hipótese em tela, não se pode afirmar que houve efetivo prejuízo à defesa, uma vez que ‘[...] a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição ou a desclassificação da conduta, situação que não se verifica nos autos’ (STJ - HC 379.876/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. Em 15/12/2016).



    E o mesmo ocorre em relação à nulidade prevista no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Acerca da leitura de antecedentes em Plenário, explica Guilherme de Souza Nucci:



    Folha de antecedentes do réu ou da vítima: tornou-se costume, em muitos casos, a exibição aos jurados da folha de antecedentes do réu, quando contém registros, feita pela acusação, ou a folha de antecedentes da vítima, também quando desabonadora, feita pela defesa. É certo que as partes têm direito de explorar a personalidade das pessoas envolvidas na infração penal, mostrando o grau de agressividade tanto de um, como de outro, quando os antecedentes autorizem tal conclusão. Entretanto, é preciso destacar que as condenações fundamentadas exclusivamente na folha de antecedentes do réu, sem outras bases sólidas, ofende o princípio da presunção de inocência, arranhando, ainda, a plenitude de defesa, motivo pelo qual pode o juiz presidente, no uso de suas atribuições legais, esclarecer os jurados, leigos que são, a respeito da existência dos referidos princípios e da necessidade da sua observância (Código de processo penal comentado, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015. p. 996- grifou-se).



    Ou seja, a leitura de antecedentes do acusado pode, de fato, em alguns casos, ensejar a nulidade da condenação, quando se verificar que esta decorreu, exclusivamente, daquela menção.



    Em hipóteses tais, a propósito, a condenação deverá ser anulada não em decorrência de indevida utilização de argumento de autoridade (fundamentada no art. 478, I, do Código de Processo Penal), mas, em verdade, deverá ser invalidada por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, ‘d’ e § 3º, do Código de Processo Penal), excluindo do acusado qualquer possibilidade de defesa.



    Não foi, porém, o que ocorreu na situação em tela.



    In casu, conforme se verá adiante, inúmeros outros elementos existem nos autos passíveis de embasar a conclusão dos jurados - o acusado Eduardo efetivamente participou da festa que antecedeu os fatos; informações de antenas de celular indicam a sua presença nas proximidades do local em que ocorreu o delito; havia, ao menos, 03 (três) pessoas no veículo de cujo interior foram efetuados os disparos que atingiram a vítima.



    Nesse contexto, dada a robustez do acervo probatório, é inegável a conclusão de que a condenação do réu Eduardo não decorrera da menção do representante ministerial à sua certidão de antecedentes, isto é, ainda que não tivesse havido qualquer referência a esta, poderia o Tribunal popular decidir pela condenação, apoiado em elementos outros, o que afasta a necessidade de reconhecimento de qualquer nulidade.



    O fato de existirem, na certidão, registros pertencentes a homônimos, apesar de dever ser esclarecido aos jurados em Plenário (o que fez a Defesa), em nada altera esse cenário, uma vez que os elementos de prova que militam em desfavor do acusado não foram desconstituídos por essa circunstância” (fls. 50-53, e-doc. 2).



    10. Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de divergência, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa pretende a prevalência do voto vencido, o qual acolheu a preliminar de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por ter sido utilizado rol de antecedentes homônimos como argumento de autoridade.



    Data vênia, sem razão.



    Dispõe o art. 478 do Código de Processo Penal:



    Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:



    - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;



    II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo (grifou-se).



    Os Tribunais Superiores já firmaram entendimento sobre a taxatividade do rol previsto no aludido dispositivo processual.



    Nesse sentido, confira-se os recentes precedentes colhidos do Supremo Tribunal Federal e da Corte da Cidadania: (…)



    In casu, conforme se infere dos autos, precisamente da leitura da ata da sessão de julgamento (p. 606), a defesa requereu que constasse em ata ter o Promotor de Justiça afirmado que o réu não seria mais primário e que teria lido os antecedentes para fins de condená-lo.



    Como se vê, em que pese ter sido suscitada em plenário a nulidade da leitura do rol de antecedentes, nada fora reclamado quanto ao equivoco na certidão, isto é, o registro de processos que não pertencem ao embargante, tal situação, só fora arguida em apelação.



    Analisando os debates (mídia de p. 609), percebe-se que o Promotor de Justiça mencionou o rol de antecedentes do acusado, anexado a p. 547-548, porém, deixou claro que o embargante não possuía condenações, apenas ações em curso e, quanto a estas, não houve nenhuma impugnação da defesa sobre a sua existência.



    As nulidades observadas em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão da matéria, a teor do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.



    No que tange à nulidade do julgamento pela leitura do rol de antecedentes em si, objeto da reclamação em Plenário, impossível dar guarida, na medida que perfeitamente possível sua leitura, uma vez que não se encontra referida peça elencada no rol taxativo do art. 478 do CPP.



    Além do mais, como bem pontuou o Desembargador relator, ‘dada a robustez do acervo probatório, é inegável a conclusão de que a condenação do réu Eduardo não decorrera da menção do representante ministerial à sua certidão de antecedentes, isto é, ainda que não tivesse havido qualquer referência a esta, poderia o Tribunal popular decidir pela condenação, apoiado em elementos outros, o que afasta a necessidade de reconhecimento de qualquer nulidade’.



    Desta maneira, ante a ausência de prejuízo à defesa e a previsão legal permitindo aos jurados o livre acesso aos autos, inviável acolher o pedido de prevalência do voto vencido, no qual se anulava o julgamento, por ter sido utilizado rol de antecedentes homônimos como argumento de autoridade” (fls. 106-111, e-doc. 2).



    11. Dispõe-se no art. 478 do Código de Processo Penal:



    “(...) durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 



    I - à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; 



    II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo”.



    12. Quanto ao argumento de que o inc. I do art. 478 do Código Penal deveria ter sido interpretado extensivamente, para abranger a utilização de errôneos antecedentes criminais como argumento de autoridade, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes harmonizam-se com a compreensão deste Supremo Tribunal no sentido de que as vedações do inc. I do art. 478 do Código Penal estão contidas em rol taxativo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III, E IV, DO CÓDIGO PENAL). REFERÊNCIA, NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, À SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA COMPARSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. As vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.941-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRANSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. I – A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal habeas corpus impetrado em substituição a recurso ordinário. Precedentes. II – As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal. III – As partes poderão fazer a leitura de documento juntados aos autos durante o julgamento plenário no Tribunal do Júri, desde que observem o disposto nos arts. 478 e 479 do CPP. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada” (HC n. 137.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).



    13. Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as alegações de nulidade em decorrência do descumprimento das normas contidas no art. 478 do Código de Processo Penal devem ser interpretadas com prudência e rigor, exigindo-se a comprovação de prejuízo à defesa (HC n. 133.106, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.9.2018). Confiram-se como exemplos os julgados: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, II, c/c o art. 29, do Código Penal. Leitura pelo Ministério Público, nos debates, de sentença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior. Alegação de sua utilização como argumento de autoridade, em prejuízo do recorrente. Nulidade. Não ocorrência. Sentença que não faz qualquer alusão a sua pessoa nem a sua suposta participação no crime. Inaptidão do documento para interferir no ânimo dos jurados em desfavor do recorrente. Peça que não se subsume na vedação do art. 478, I, do Código de Processo Penal. Possibilidade de sua leitura em plenário (art. 480, caput, CPP). Inexistência de comprovação de que o documento, de fato, foi empregado como argumento de autoridade e de que houve prejuízo insanável à defesa (art. 563, CPP). Recurso não provido. 1. O art. 478, I, do Código de Processo Penal veda que as partes, nos debates, façam referência a decisão de pronúncia e a decisões posteriores em que se tenha julgado admissível a acusação como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. 2. Esse dispositivo legal não veda a leitura, em plenário, da sentença condenatória de corréu, proferida em julgamento anterior, a qual é admitida pelo art. 480, caput, do Código de Processo Penal. 3. A sentença, ademais, é desprovida de aptidão para interferir no ânimo dos jurados, como argumento de autoridade e em prejuízo do recorrente, uma vez que não faz qualquer alusão a sua pessoa nem a sua suposta participação no crime. 4. Ausente a comprovação de que o documento, de fato, foi empregado como argumento de autoridade e que houve prejuízo insanável à defesa (art. 563, CPP), não há nulidade a ser reconhecida. 5. Recurso não provido” (RHC n. 118.006, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). 



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (HC n. 152.141, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Ausência de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia hábeis a ensejar o deferimento da ordem de ofício. Referências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado, situação não evidenciada nos autos. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 127.307-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.5.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2014).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes ressaltaram que a condenação do recorrente não decorreu da referência à certidão de antecedentes criminais do homônimo, havendo inúmeros outros elementos nos autos que embasaram a conclusão dos jurados.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial para comprovação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Não demonstrado o prejuízo para a defesa, verifica-se ausente a nulidade processual alegada pelo recorrente.



    15. Acrescente-se ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentado que os antecedentes criminais já constavam nos autos dois meses antes da realização do Tribunal do Júri, tendo a defesa tido pleno acesso, sem, no entanto, impugná-los.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no